Tribunal: TJMT
Processo: 0004850-83.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004850-83.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na dicção do art. 1.012, § 3o, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita

2 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

3 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

4 - In casu, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito

da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 0004850-83.2015.8.11.0004, proposta pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

O Magistrado
a quo
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, no seu patamar mínimo. (Id. 2073046).

Irresignada, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. opôs Embargos de Declaração (Id no 2073071), os quais foram recebidos e rejeitados (Id no 2073086).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de Apelação, pugnando preliminarmente pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do NCPC, suspendendo-se a eficácia da execução de origem, até o julgamento final do recurso.

No mérito, alega que a sentença merece reforma, posto que a decisão administrativa está eivada de nulidade.

Alega que, no procedimento administrativo, requereu a produção de prova oral, em conformidade com o art. 5o, LV, da Constituição Federal, contudo não teve seu pedido atendido, ocasionando o cerceamento de defesa no julgamento do recurso administrativo.

Sustenta que a produção de prova é um direito constitucional que não se submete a análise da necessidade ou não, do agente administrativo.

Verbera que não praticou qualquer infração ou violação as normas consumeristas, tendo tão somente cumprido o que determina a legislação setorial aplicável.

Assevera que a fixação da multa não observou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixados valores exorbitantes.

Por fim, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença nos termos acima expostos (Id. 2073103, Id. 2073113, Id. 2073127, Id. 2073135 e Id. 2073143).

Devidamente intimado, o Município de Barra do Garças apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela Apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (Ids. 2073237 a Id. 2073254).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil. (Id. 2428883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, impõem-se o enfrentamento da preliminar arguida no recurso de Apelação, qual seja a concessão do efeito suspensivo.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, ora Apelante, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, nos termos dos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do NCPC, suspendendo-se a eficácia da execução de origem, até o julgamento final do recurso.

O Recurso de Apelação, em regra geral, terá efeito suspensivo, conforme estabelece o art. 1012, “caput” do Código de Processo Civil.

Já as exceções encontram-se expressamente previstas no §1o do mesmo dispositivo legal. Vejamos:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1° Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou

julga improcedentes os embargos do

executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição

de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela

provisória;

VI - decreta a interdição”.

Nada obstante, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação deve ser feito em petição autônoma, tenha sido, ou não, distribuído o recurso.

Nesse sentido a doutrina dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, confira-se:

“
A Apelação ainda (...) caso não tenha chegado ao tribunal, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente distribuída entre os órgãos do tribunal competentes para o julgamento da Apelação; se já houve algum relator prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo, por exemplo (art. 930, par. ún., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento para a apelação (art. 1.012, § 3o, I CPC).”

Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido, para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias (art. 218, § 3o do CPC).

“
Caso a Apelação tenha sido distribuída, o requerimento de concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da Apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, § 3o, II, CPC)”.
(in Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais..., vol. III, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188-189).

No caso concreto, a despeito da literalidade do dispositivo legal e dos ensinamentos doutrinários destacados, observa-se que o pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE NATUREZA TRABALHISTA –
PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA - REJEITADA
- CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVASPRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES – EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO - DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF - CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO DO TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de Apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada
.Renovações sucessivas de contrato temporário, sem a demonstração de necessidade por excepcional interesse público, violam o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Inconteste o direito do autor ao percebimento de férias, nos termos do art. 39, § 3o, CRFB/88. No tocante aos juros e correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado os Temas 810/STF e 905/STJ. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.
(N.U 0027422-10.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” [Destaquei]

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de efeito suspensivo, face a inadequação da via eleita (recurso em fase de julgamento).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência no 0004850-83.2015.8.11.0004, proposta pelo Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, o Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo, que visa a anulação de multa administrativa aplicada pelo órgão do PROCON MUNICIPAL, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2o, do Decreto no 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97, in verbis:

“
Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Recurso desprovido.”
(N.U000625803.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018) (g.n)

No caso dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo Administrativo número 0212-001.784-7, decorrente da reclamação lançada pela consumidora Maria Lúcia Justina da Silva, alegando que o valor cobrado na fatura de energia de mês referência 11/2012, é superior ao consumo cobrado no mês anterior.

Após regular tramitação do processo administrativo, culminou na imposição de multa no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Destarte, verifica-se pelos documentos constantes nos autos que no processo administrativo combatido na liça, foi observado o contraditório e a ampla defesa, visto que a
A
pelante

os

exercitou amplamente, por isso, não há se falar em cerceamento de defesa e nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade.

E ainda, desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)”

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021